Tribunal: TJPA
Processo: 0812269-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812269-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: IDANILSON PEREIRA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE LIMINAR–

ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 333 DO CP E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003
–
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
PRISÃO DOMICILIAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Oeiras do Pará/Pa em que são impetrantes Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja,
Erllem da Costa Rodrigues e Leila Vania Bastos Raiol, e paciente
Idanilson Pereira Pantoja
,
na 4ª Sessão Ordinária, à unanimidade em

julgar prejudicado a ordem,
em razão da perda do objeto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelos Advogados Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja, Erllem da Costa Rodrigues e Leila Vania Bastos Raiol, em favor de
IDANILSON PEREIRA PANTOJA,
contra ato do Juiz de Direito da Vara Única de Oeiras do Pará.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18.04.2020, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, art. 333 do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, tendo a autoridade impetrada a convertido em prisão preventiva.

Alegam os impetrantes que o flagrante do paciente foi forjado, vez que o material supostamente encontrado com o acusado e entregue pelos Policiais Militares que realizaram a apreensão, teve resultado negativo para substância entorpecente, no exame pericial realizado pelo Instituto de Criminalística do Centro de Pericias Cientificas Renato Chaves. E que por esse motivo deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, ante a ausência de indícios de autoria, requisito indispensável para a sua manutenção, conforme o disposto no art. 312 do CPP.

Asseveram que o paciente está preso desde o dia 17.04.2020, há quase 08 (meses) meses, tendo a instrução passado por problemas técnicos relacionados às videoconferências, que nem o Paciente, tampouco a defesa, possui qualquer ingerência na produção das mídias em audiência e, seus problemas técnicos lhe trouxeram prejuízos devido à delonga na finalização processual.

Aduzem que o Paciente sofreu acidente de trânsito no dia 23.03.2019, que causou um trauma na região de sua cabeça, e, em razão disso, surgiu a necessidade de solicitar e proceder à sua internação em caráter de urgência. E que em razão disso, o Paciente vem realizando tratamentos específicos e utilizando medicamentos de alto potencial e efeitos colaterais, que trazem males à sua saúde, juntando documentação médica recente encaminhada pela Casa Penal, que segundo eles, demonstra a recorrência dos sintomas graves apresentados pelo Paciente, assim como a gravidade e precariedade do seu estado de saúde.

Acrescentam que em razão da fragilidade do estado de saúde do paciente, deve ser convertida a sua prisão preventiva em domiciliar, vez que o estabelecimento prisional não possui estrutura para lhe prestar um atendimento médico adequado.

Afirmam que a decisão que decretou a preventiva do Paciente não encontra qualquer respaldo no ordenamento jurídico, carecendo de fundamentação, sendo desproporcional a quando da análise da situação isolada do requerente.

Pontua que o paciente possui condições pessoais favoráveis que lhe permite responder ao processo em liberdade ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Afiança que a decisão que decretou a preventiva do Paciente carece de fundamentação idônea, vez que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Assegura que o paciente não apresenta qualquer perigo ou ameaça a ordem pública ou a instrução processual, motivo pelo qual deve ser revogada ou
substituída a sua prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Dessa forma, requer o deferimento da liminar pleiteada com a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do competente alvará de soltura.

Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Junta aos autos o documento de Id. 4154496 a 4154774.

Os autos foram distribuídos inicialmente à relatoria do Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que ao verificar a minha relatoria por prevenção ao habeas corpus precedente de nº 0803520-69.2020.814.0000, procedeu a redistribuição dos autos, pelo que indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora. (Id. 4176379).

A autoridade coatora apresentou informações (doc. ID. 4219088
):

a)

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
: tráfico de drogas, comércio de munição e corrupção, tendo o paciente sido flagrado em sua residência na posse de 10 relógios de pulso, 2 celulares, 2 pacotes de chumbo, 1 caixa de cartucho calibre 32, 1 caixa de cartucho calibre 36, 5 recipientes com pólvora, 8 caixas de espoleta, 30 petecas de óxi, 1 rolo de plástico filme, 1 rolo de fita durex, 3 pares de brinco, 1 cordão, 2 anéis, 2 brincos soltos e a quantia de R$ 5.600,00;

b)

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: prisão preventiva decretada quando da homologação da prisão em flagrante e mantida em 14/10/2020;

c)

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e se possível, sua conduta social e personalidade
: tecnicamente primário. Segue em anexo certidão de antecedentes criminais;

d)

Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
: está preso desde 17/04/2020, quando foi preso em flagrante;

e)

Indicação da fase em que se encontra o procedimento
:
instrução finalizada. Conclusos para sentença. Previsão de ser sentenciado tão logo finalize o recesso.

Além disso, informo a V. Exa. que este já é o terceiro habeas corpus impetrado pelo mesmo paciente. Há outros que foram impetrados anteriormente, com fundamentos similares já apreciados (Processos: 08087959720208140000 e 08102812020208140000). A Defesa se insurge no Habeas corpus, basicamente contra (i) a decisão que denegou a realização de nova perícia, (ii) sucessivas remarcações de audiência o que teria ocasionado excesso de prazo e (iii) necessidade de prisão domiciliar (iv) contradições no depoimento das testemunhas (v) medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto à realização da nova perícia, a decisão de fls. 166 e ss. nos autos é estreme de dúvidas e apreciou detidamente a questão. Neste provimento jurisdicional constam todos os fundamentos pelos quais foi denegado o pedido, fundamentos estes contra os quais o impetrante sequer impugnou na petição do habeas corpus. Diante disso, reitero os termos da decisão pela inviabilidade de realização de nova perícia, sobretudo em razão da preclusão.

Quanto às sucessivas remarcações de audiências e excesso de prazo, ao contrário do que sugere a defesa, a tramitação processual está dentro de prazo considerado razoável pelos tribunais superiores, sobretudo em época de pandemia. O réu foi preso em 17/04/2020 e a instrução
processual já foi finalizada, tendo o processo sido remetido ao gabinete para sentença há dois dias.

Mister salientar que a instrução poderia ter sido finalizada antes, porém, por óbice da própria defesa (como se denota na petição de fls. 81, 81v e 82, e decisão de fls. 96), que causou artificiosamente o adiamento da audiência, a instrução foi adiada. Mesmo assim, já está finalizada.

De fato, foi necessária nova audiência em razão de problemas técnicos na gravação do ato, motivo pelo qual este Juízo designou nova data (dia 22/10/2020) para colher o depoimento das testemunhas e do paciente. No entanto, para surpresa deste magistrado, a própria defesa causou atraso no processo. Na mesma petição em que destituiu duas advogadas (deixando habilitado somente um advogado) o réu postulou o adiamento do ato pela colidência de compromissos, justamente do único advogado que restou patrocinando a causa. Há de se convir que causa estranheza o fato do réu destituir duas advogadas quando tomou conhecimento que a audiência seria realizada novamente. Vale dizer, as advogadas já tinham acompanhado o paciente nas audiências de instrução realizadas, e logo quando a audiência seria refeita, foram destituídas, restando somente um advogado no seu patrocínio, coincidentemente aquele que tinha outra audiência na data e, por este motivo, postulou o adiamento do ato.

De todo modo, como já referido, o processo já está concluso para sentença e será sentenciado brevemente, imediatamente após o recesso.

Devo ressaltar, ainda, que a defesa busca questionar e valorar provas no presente writ, o que, smj, não é o meio nem o momento adequado. Deve o impetrante aguardar a sentença de mérito, uma vez que já apresentou suas alegações finais e o processo está seguindo seu trâmite regular. Suposta contradição em depoimentos, como já referido, é matéria para ser debatida em alegações finais e decidido na sentença, de maneira que não pode ser antecipado o mérito. Ademais, as supostas contradições apontadas pela defesa não foram sequer especificadas. Quais seriam as contradições? Até o momento não há elementos que tenham, em tese, esvaído o fumus comissi delicti. Em análise perfunctória, não se observa contradições nos depoimentos em relação aos crimes que constam na denúncia.

Sobre a manutenção da prisão, até então, verifica-se a presença dos requisitos e pressupostos para prisão cautelar uma vez que o acusado foi preso com o objeto do crime, a droga, acondicionada para a venda, hipótese que se enquadra ao art. 33 da Lei 11343/06. A quantidade e os demais objetos encontrados (relógios, dinheiro em espécie, celulares, material para embalagens plásticas) evidenciam mercancia, e não consumo. Necessário destacar que os depoimentos dos quatro policiais que abordaram o flagranteado foram convergentes. Assim como também a prova produzida em audiência até então não evidenciou contradições e flagrante forjado. Presentes também as situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis), de forma a impedir o réu de continuar praticando o crime de tráfico, que causa mazelas irreparáveis na sociedade. Ademais, em audiência as testemunhas relataram que o acusado é pessoa conhecida na urbe pelo envolvimento com a criminalidade e, inclusive, com facção criminosa, o que demonstra sua periculosidade e a necessidade da segregação cautelar, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.

De mais a mais, a conduta do flagranteado revela não apenas violação ao art. 33 da Lei 11343/06. De fato, há nos autos informação de prática de corrupção ativa (art. 333 do CP) em face dos policiais militares (teria oferecido a quantia de R$ 20.000,00), assim como também falsa acusação (calúnia) de tráfico contra os policiais militares (o flagranteado afirma no depoimento que a droga foi trazida pelos policiais). Consta também informação nos autos sobre a conduta penal relativa ao art. 17 da Lei 10826/03, já que, além de encontrar munições na posse do flagranteado, havia também comercialização. Mesmo assim, é no mérito da sentença que tais situações serão definitivamente avaliadas. O fato é que está presente o fumus comissi delicti pelos elementos até então apurados.

O paciente insiste, ainda, no acidente sofrido e que deveria estar fazendo tratamento em casa. Conforme já demonstrado em outras oportunidades, o paciente não está acometido de doença que não possa ser tratada dentro da casa penal. Deveras,
a questão relativa a liberdade provisória do paciente e da prisão domiciliar já foi decidida cinco vezes no curso dos autos. Não há qualquer informação sobre doença grave que não possa ser tratada na Casa Penal.

Ressalto que o paciente é pessoa conhecida nesta urbe pela prática do crime de tráfico de drogas e por seu envolvimento com facção criminosa, como foi relatado na audiência pelos policiais militares e civis, aí incluída a Autoridade Policial. Daí porque se faz necessária a manutenção da sua custódia cautelar.

Por fim, relato que o processo teve tramitação regular, sem qualquer atraso, tendo todas as questões submetidas ao Juízo prontamente apreciadas, como se observa ao longo da instrução processual.

Por fim, smj, entendo que a prisão é legal, não havendo qualquer arbitrariedade ou ilegalidade, sobretudo porque presentes os requisitos que

autorizam a prisão, tanto legais, quanto jurisprudenciais. (...)”

Os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Dr. Hezequias Mesquita da Costa, que opinou pelo não conhecimento por se tratar de mera reiteração de pedido. Porém, se conhecido, no mérito, pela denegação da ordem.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

O objeto deste
mandamus
é relativo ao pleito pela revogação da prisão preventiva em desfavor do paciente, diante da ausência dos requisitos ensejadores da custódia preventiva,
excesso de prazo para a formação da culpa,
de prisão domiciliar, a presença de condições favoráveis ao paciente e/ou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares
.

Todavia, de pronto adianto que não há como deferir o pedido, eis que em consulta ao sistema processual – LIBRA, verifico que em 20/01/2021, o Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará proferiu sentença em desfavor do paciente, impondo-lhe condenação nas sanções penais do

artigo art. 33 da Lei 11343/06 e art. 17 da Lei 10.826/03,
à pena de
15 ANOS 6 MESES DE RECLUSÃO E 970 DIAS-MULTA
,
em regime inicial tendo, inclusive negado ao mesmo o direito de recorrer em liberdade,

nos seguintes termos:

[...] Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade por entender mantidas as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Com efeito, ficou comprovado que o réu é pessoa envolvida com a criminalidade, especialmente com crimes de tráfico de drogas, restando demonstrada a sua periculosidade e a necessidade de garantia da ordem pública como forma de impedir a perpetuação do tráfico e de todas as mazelas sociais que em torno dessa atividade gravitam. Além disso, o réu também comercializava munições de forma ilegal. Portanto, sua custódia resguarda o meio social e garante a aplicação da lei penal, na medida em que enfraquece consideravelmente a traficância e a venda de munições nesta urbe. Insta salientar que o acusado foi apontado categoricamente como integrante do Comando Vermelho pelas testemunhas policiais militares e pela Autoridade Policial, o que demonstra ser pessoa envolvida com a criminalidade que oferece risco à ordem pública. É de especial gravidade e hediondez o uso da própria residência (onde se localizava o comércio do acusado) para o tráfico de drogas e comércio de munições. É de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, não só a fim de evitar a continuidade do crime de tráfico e comércio de munições, mas também para resguardar a ordem pública da criminalidade, sobretudo participação em organização criminosa (Comando Vermelho). Por oportuno, destaco mais uma vez que não há elementos que evidenciem a necessidade de concessão da prisão domiciliar, porquanto inexiste qualquer referência sobre enfermidade grave que não possa ser tratada na casa penal. Como já dito em decisões anteriores, no curso dos autos, na hipótese de agravamento da situação de saúde, poderá o acusado ser transferido para outro estabelecimento penal, como por exemplo o PEM II, que possui uma unidade ambulatorial dotada de muito boas condições, com atendimento médico e de enfermagem sob supervisão 24 horas. Não há qualquer documento que indique o acusado como integrante de grupo de risco para a covid-19, de modo que tal argumentação, por si só, não justifica a revogação da prisão preventiva.
[...]

Considerando a informação supramencionada, à evidência, cessa o motivo da impetração, esvaindo-se seu objeto, porquanto se proferiu decisão superveniente onde restou constituído novo título constritivo em desfavor do paciente.

De acordo com o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, resta prejudicada a alegação de ausência de motivação concreta para a constrição de liberdade do decreto cautelar, pela prolação de nova decisão que alterou a forma de cumprimento da pena, substituindo o título anterior e trazendo novos fundamentos, ainda favoráveis ao paciente, como ocorreu no caso concreto.

Nestes termos, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PRISÃO MANTIDA POR NOVO FUNDAMENTO. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. A proibição de liberdade provisória, nos casos de crimes hediondos e equiparados, decorre da própria inafiançabilidade imposta pela Constituição da República à legislação ordinária (Constituição da República, art. 5°, inc. XLIII). Precedentes. 2. Indeferimento do eventual direito do Paciente de apelar em liberdade devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a habitualidade criminosa e a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 3. A superveniência de sentença penal condenatória com novo fundamento para a manutenção da prisão constitui novo título prisional, cuja apreciação não pode ser inaugurada neste Supremo Tribunal. Precedentes. 4. Habeas corpus prejudicado.

STF - HC 104862 – Rel. Carmen Lúcia – 1ª Turma - julgado 24⁄05⁄11.

No mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Corte, in verbis:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CRIME CAPITULADO NO ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO - UNANIMIDADE. 1. Com a prolação de
sentença
penal condenatória ocorrida no dia 27 de julho de 2017, resta prejudicado o habeas corpus impetrado com base no excesso de prazo para o decisum. 2. No que se refere a concessão da liberdade provisória pela falta de justa causa, ante a ausência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar, também resta prejudicada a sua análise, porque a segregação decorre de
novo

título judicial, inaugurando
novo
marco para insurgências. 3. Ordem prejudicada. Unanimidade.

TJPA – HC
0009343-63.2017.8.14.0000 – Rel. Leonam Gondim – Seção de Direito Penal – julgado 21/08/2017.

Em razão das informações acima referenciadas, deixo de analisar do mérito do presente
mandamus
e o
julgo prejudicado
em razão da perda do objeto. Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 05/02/2021